Tribunal: TJSP
Processo: 1035369-14.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. Autor que busca ser indenizado material e moralmente por ter contratado, e pago, pelo fornecimento, por um ano, de duas revistas mensais distribuídas pela ré, mas só houve a entrega de quatro revistas durante todo período. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de que não houve ato ilícito e entregou as revistas. Ausência de qualquer indício

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. Autor que busca ser indenizado material e moralmente por ter contratado, e pago, pelo fornecimento, por um ano, de duas revistas mensais distribuídas pela ré, mas só houve a entrega de quatro revistas durante todo período. Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de que não houve ato ilícito e entregou as revistas. Ausência de qualquer indício da prestação das revistas. Impossibilidade de o autor comprovar fato negativo (não entrega). Danos morais que não são devidos. Ausência de situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.